Tribunal: TJSP
Processo: 1000142-15.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Tributário – Ação anulatória – Auto de infração e multa – Ausência de registro eletrônico das operações contábeis – Imposto recolhido após a notificação da autora, a não descaracterizar a tipificação - Sentença de parcial procedência para afastar o cômputo de juros de mora consoante Lei Estadual no 13.918/2009 – Inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial com relação à

Ementa:

Tributário – Ação anulatória – Auto de infração e multa – Ausência de registro eletrônico das operações contábeis – Imposto recolhido após a notificação da autora, a não descaracterizar a tipificação - Sentença de parcial procedência para afastar o cômputo de juros de mora consoante Lei Estadual no 13.918/2009 – Inconstitucionalidade declarada pelo C. Órgão Especial com relação à interpretação dada pelo Fisco aos art. 85 e 96 da Lei Estadual no 6.374/89, com redação da Lei Estadual no 13.918/2009 – Juros moratórios que, em matéria tributária, devem limitar-se à taxa SELIC

Multa tributária – Aplicação do princípio constitucional do não-confisco – Orientação do Pretório Excelso no sentido de que delineiam efeitos confiscatórios as penalidades que suplantem 100% do valor do imposto não-recolhido – Multa que se encontra bem abaixo do referido patamar – Valor proporcional à gravidade das infrações cometidas e ao porte econômico da empresa – Multa que ostenta caráter não apenas punitivo como educativo - Correta aplicação de juros sobre a multa, porém, com índices limitados à taxa SELIC
Honorários de sucumbência estabelecidos nos termos do art. 85, §3o, do CPC – Inconformismo – Pedido de redução dos honorários arbitrados – Cabimento - Fixação, por equidade, nos termos do art. 85, §8o do CPC – Redução da verba honorária que se impõe – Quantum arbitrado com parcimônia, sendo suficiente a remunerar condignamente a atividade desenvolvida, sem, contudo, impor ônus excessivo à apelante - Sentença parcialmente reformada - Recurso da autora provido em parte e reexame necessário improvido